Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. É de 5 anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, contado da data da sua constituição definitiva, prazo esse que é interrompido pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal (CTN 174 parágrafo único I).
2. Não tendo o Juízo a quo se pronunciado sobre a prescrição intercorrente, não é possível o seu exame em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.